Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-87.2021.8.11.0020
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001301-87.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IC TELECOM LTDA - CNPJ: 22.240.475/0001-98 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ERNANDES CLAUDIO - CPF: 274.861.501-82 (RECORRIDO), RODOLFO BRASIL LANG - CPF: 043.200.611-79 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado nº
1001301-87.2021.8.11.0020.

Origem: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.

Recorrentes: ERNANDES CLAUDIO e I CESAR PEREIRA BARROS-ME.

Recorridos: ERNANDES CLAUDIO e I CESAR PEREIRA BARROS-ME.

Data do Julgamento:
06/10/2023
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO FÍSICA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

2.

Recurso da parte requerida provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução. Recurso do autor prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais),

a titulo de danos morais, corrigido monetariamente a partir sentença e acrescido de juros simples de 1% ao mês, contado a partir da citação, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 1.120,90
(mil cento e vinte reais e noventa centavos), a título de danos materiais, corrigido a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso.

A requerida arguiu preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
error in procedendo
. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O reclamante se insurge contra a sentença, requerendo sua reforma parcial para majorar o
quantum
indenizatório arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que em razão de dificuldades financeiras durante a pandemia, o reclamante compareceu estabelecimento da requerida e solicitou o cancelamento do seu plano de internet, porém, o dono do estabelecimento e seu funcionário agrediram o reclamante por este ter se recusado a pagar a multa de fidelidade, causando-lhe as agressões físicas descritas no laudo médico (soco nos olhos).

A requerida argui a preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que não lhe foi oportunizada a produção de provas em audiência de instrução. Reconhece a ocorrência do soco alegado pelo autor, mas sustenta que a situação decorreu de culpa exclusiva deste, que estava exaltado e agrediu um funcionário da empresa.

Assim, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere a dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência.

Desse modo, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela parte recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Acolhida a preliminar arguida, resta prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo requerido, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual. Declaro PREJUDICADO o recurso interposto pelo autor.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023